Tribunal: STF
Processo: ARE 662458
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-29
Data de publicação: 2012-05-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CÂMARA MUNICIPAL DE PAULÍNIA. REJEIÇÃO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO. AÇÃO ANULATÓRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO, ALÉM DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO JUDICIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279 DO STF.



    1. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, bem como a verificação dos limites da coisa julgada e da motivação das decisões judiciais, quando a verificação da violação dos mesmos depende de reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a instância extraordinária. Precedentes: AI 804.854, 1ª Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, AI 756.336-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Ellen Gracie.



    2. A Súmula 279/STF dispõe, verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    3. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.



    4. In casu, o acórdão recorrido assentou: “APELAÇÃO – ação anulatória de ato administrativo – Prefeitura Municipal de Paulínia – Tribunal de Contas rejeitou as contas dos anos de 1997 e 1998 – respeito aos princípio do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal – o Poder Judiciário não pode julgar o mérito da questão, mas tão somente as irregularidades formais – Recurso improvido.”



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.